Tribunal: TJMT
Processo: 1030056-63.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030056-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (APELANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO -
I
LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO
PROPRIETÁRIO DA UNIDADE AUTÔNOMA
-
ATRIBUIÇÃO DO CONDOMÍNIO -
ARTIGO 22, §1º, DA LEI N. 4.591/64
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas.
(
AgRg
no REsp 1.344.196/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
extinta sem resolução de mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade
ati
va
ad causam

d
o

autor
, com
a sua

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
lide
.

O apelante aduz que
induzido a erro ao
adquiri
r
uma casa no Condomínio Reserva Rio Cuiabá
p
or
R$302.364,48
, pois

a apelada
anunciou que ali
haveria um
“
lago com pedalinhos para se andar
”
,
em verdadeira prática de propaganda enganosa.

Adu
z que a
consequente desvalorização do imóvel gera dano moral e material
.

A
crescenta que nos autos incide o CDC, e
que o condomínio não possui legitimidade para pleitear direito personalíssimo dos condôminos
.

Em c
ontrarrazões
, pugna pelo não provimento

(
I
D
. 2
0
5
536761)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante
alega na inicial da
Ação
que faz jus a
danos
morais e
materiais
uma vez que
em 2016
adquiriu
unidade autônoma
em empreendimento imobiliário
(
Condomínio Reserva do
Rio Cuiabá)
que prometia a existência de lago, o qual n
ão foi construído
, causando desvalorização do imóvel
.

A

lide

foi extint
a
sem resolução do mérito ante o reconhecimento da ilegitimidade
at
iva
ad causam
.

Cumpre analisar se é
o condômino ou o condomínio que
m possui
legitimidade para
pleitear
dano
s decorrentes
da propaganda enganosa.

H
á previsão expressa para que o condomínio, representado pelo síndico (artigo
75
, inciso X
I
, do CPC) promova, j
udicial ou extrajudicialmente
, a de
fesa dos direitos relacionados às áreas comuns do empreendimento.

A mesma disposição consta no artigo 22, §1º, “a”, da Lei n.
4.591/64, no sentido de que compete ao síndico
“representar ativa e passivamente, o condomínio, em juízo ou fora dele, e praticar os
atos de defesa dos interesses comuns, nos limites das atribuições conferidas por esta Lei ou pela Convenção”.

Assim, nos termos da Lei n. 4.591/64, atribui-se personalidade jurídica atípica ao condomínio para,
através
do síndico, atuar em juízo
quando o direito buscado
f
or de natureza comum, como
ocorre nas
Ações
em que se pretende obter reparação
por
problemas apresentados nas áreas comuns.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO.
LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não é possível, em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ, analisar a prova pericial dos autos, e rever o entendimento da Corte de origem em relação à responsabilidade pelos vícios de construção do imóvel, e a indenização arbitrada à título de reparação pelos danos. 3.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de
que:"Tem
o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ
" (
AgRg
no REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017,
DJe
de 30/03/2017). 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.785.227/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Verificada a efetiva impugnação aos fundamentos da decisão prévia de admissibilidade, reconsidera-se a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial. 2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que entender impertinentes, sem que tal decisão implique cerceamento de defesa. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o condomínio, representado pelo síndico, possui legitimidade para promover em juízo a defesa dos interesses comuns. Incidência da Súmula 83/STJ
. 4. Nos termos do entendimento firmado pela Corte Especial, por ocasião do julgamento dos
EREsp
1.281.594/SP, as pretensões relacionadas à responsabilidade contratual sujeitam-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos. 5. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão impugnada. Agravo em recurso especial desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 789.992/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 16/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ
. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA PERICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incabível o exame de teses não expostas no recurso especial e invocadas apenas no agravo interno, pois configura indevida inovação recursal. 2. "
A jurisprudência consolidada desta Colenda Corte é no sentido de que tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ
" (
AgRg
no REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017,
DJe
de 30/03/2017). (...).
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.355.105/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019,
DJe
de 25/9/2019.)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E PRÁTICAS ABUSIVAS –
DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS QUE SE REFEREM À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O condômino não tem legitimidade para pleitear reparação civil por irregularidades na construção da área comum do edifício, pois cabe ao condomínio, representado pelo síndico, a defesa dos interesses coletivos
.
(N.U 1024309-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 08/02/2021). (Sem destaque no
original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – VÍCIO EM ELEVADORES DO CONDOMÍNIO – INTERESSE DO CONDOMINIO COMO UM TODO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO
– RECURSO DESPROVIDO.
O condômino não tem legitimidade para pleitear reparação cível por irregularidades na construção da área comum do edifício. Na hipótese, a obrigação exigida - reparo nos elevadores e casa de máquinas - diz respeito e interessa à universalidade. Assim, a autora na qualidade de condômina, não detém legitimidade para pleitear a obrigação de fazer, tratando-se de direito e interesse do condomínio como um todo
.
(N.U 0035160-29.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016,
Publicado
no DJE 02/12/2016). (S
em destaque no original).

Somente se reconhecido o vício a
rgui
do em eventual processo ajuizado pelo condomínio
é que os condôminos poderão reclamar
eventuais
danos morais
.

Pelo exposto,
neg
o

provimento ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação
uma vez que o
autor
é

beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024